Tribunal: TJSP
Processo: 1011940-67.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Acidente do trabalho – Eletricista de Aeronaves – Benefício Acidentário - Doença ocupacional – L.E.R/DORT – Coluna e membros superiores - Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Parecer técnico divergente que não foi suficiente para infirmar a perícia realizada - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011940-67.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante JOHNNY FABIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011940-67.2017.8.26.0577 -Voto no 16.133
2
VOTO No: 16.134
APELAÇÃO No: 1011940-67.2017.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- 6a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
APELANTE: JOHNNY FABIANO DA SILVA
APELADO: INSS

Acidente do trabalho Eletricista de Aeronaves Benefício
Acidentário - Doença ocupacional L.E.R/DORT Coluna
e membros superiores - Benefício acidentário
Laudo
conclusivo para ausência de incapacidade laborativa

Parecer técnico divergente que não foi suficiente para
infirmar a perícia realizada - Sentença de improcedência
mantida - Recurso do autor desprovido.

A r. sentença de fls. 187/189, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária promovida por Johnny Fabiano da Silva em face do
INSS Instituto Nacional de Seguro Social.
Inconformado, apela o autor (fls. 192/203), buscando a
inversão do resultado. Em preliminar, pretende o decreto de nulidade da r. sentença,
por cerceamento de defesa, para a realização de nova perícia, com o fim de
comprovar a existência das lesões incapacitantes, visto que o autor apresentou
impugnação ao laudo pericial acompanhado de parecer do assistente técnico que
sequer foi submetido ao perito judicial para esclarecimentos. No mérito, sustenta que
sempre esteve sujeito às condições agressivas do local de trabalho, razão pela qual
foi acometido de patologia na coluna lombar e membros superiores, por LER/DORT,
com sequelas que diminuíram sua capacidade laborativa, daí a procedência do
pedido. Por fim, requer o provimento do apelo.
O Instituto apresentou contrarrazões (fls. 206/209).
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C.
Câmara para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da
incapacidade, insuficientemente investigada na anterior produzida em primeira
instância, com submissão do parecer técnico divergente apresentado pelo autor ao
perito judicial (fls. 217/220), sobre cujo novo trabalho o autor discordou (fls.
310/315), silenciando a autarquia (fls. 174).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
De se recordar que o recurso voluntário do autor preenche os
pressupostos legais de admissibilidade.
Feita essa consideração, passo ao exame da matéria.
Inicialmente, uma vez convertido o julgamento em diligência
para a realização da nova pericial e submissão ao perito do parecer técnico divergente
apresentado, objeto da arguição, a preliminar suscitada pelo autor restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011940-67.2017.8.26.0577 -Voto no 16.133
3
ultrapassada.
No mérito propriamente dito, baseia o autor sua pretensão na
alegação de que em razão das agressivas condições de trabalho, nas funções de
Eletricista de Aeronaves, admitido pela Embraer S/A em 07.05.2007, incialmente na
função de operador de máquinas, desenvolveu LER/DORT na coluna, ombro e
cotovelo direitos. Alega que percebeu auxílio-doença previdenciário quando deveria
ter percebido auxílio doença- acidentário. Que diante da redução de sua capacidade
laboral, faz jus a benesse acidentária a partir da primeira alta médica e a conversão do
auxílio-doença em seu homônimo acidentário.
A ação foi ajuizada em 10/05/2017 e o INSS, regularmente
citado, apresentou defesa nos autos.
Comprovação do vínculo empregatício pela CTPS colacionada
nos autos (fls. 14/16).
Há notícia de emissão de CAT pelo sindicato da categoria (fls.
20).
Informes da empregadora a fls. 87/129.
Relevante mencionar que o obreiro percebeu benefícios dos
auxílios-doença previdenciários de 30/03/2016 a 15/08/2016 (fls. 236), CID M755 -
Bursite do ombro (fls. 238), e de 20.06.2017 a 11/09/2017 (fls. 241), CID M518
Outros transtornos especificados de disco intervertebrais (fls. 243).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial renovada não é favorável ao obreiro.
Com efeito, no novo laudo de fls. 296/304, o profissional
nomeado pela Corte verificou completa normalidade nos membros superiores e
coluna vertebral (fls. 298/300).
Atestou ainda, como diagnóstico, “alterações degenerativas
não incapacitantes” (fls. 301).
Também deixou afirmado que “não encontrou restrições
funcionais ou limitações de sua capacidade para o trabalho, estando o mesmo sem
alterações, sem limitações físicas, sem inchaços, sem alterações musculares, sem
crepitações, sem alterações de reflexos, sem sinais de compressão de raízes
nervosas, em condições de igualdade com pessoas de sua idade, sexo” (fls. 301).
Por fim, concluiu que “Não evidenciamos redução da
capacidade de trabalho do autor nos segmentos analisados” e “APTO ao trabalho
em condições de igualdade com pessoas de sua idade e sexo” (fls. 304).
Reafirmou que as lesões não determinam efetiva redução da
capacidade laborativa, à luz da legislação acidentária, de forma incisiva, nos
esclarecimentos ao laudo, depois de analisadas as impugnações apresentadas pelo
autor, acrescidas de dois documentos e novo parecer técnico (fls. 343).
Não é demais destacar que não foi identificada, no laudo,
possível cronicidade das lesões, nem pode valer como prova cabal disso a preventiva
mudança do obreiro de função pela empresa.
Relevante se consignar também que a infortunística não
indeniza as lesões, mas a efetiva incapacidade daí decorrente, como é cediço.
Diante desse quadro, a impugnação do autor, ainda que
fundamentada em parecer divergente de assistente técnico, não infirmou a conclusão
do perito judicial no laudo, que possibilitou a formação do livre convencimento do
julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011940-67.2017.8.26.0577 -Voto no 16.133
4
Bem se vê das novas conclusões periciais oficiais a constatação
de que as sequelas verificadas nos membros superiores e coluna vertebral do autor
não o incapacitam, de alguma forma, para o labor.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, merecendo orientar o deslinde da causa.
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que
presente o nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a
jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO
- AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA - MAL
DA COLUNA - HÉRNIA DISCAL -
MOLÉSTIA PASSÍVEL DE TRATAMENTO

DESCABIMENTO.
Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa,
advinda de problema colunar (hérnia de
disco), não há que se falar em concessão de
benefício de natureza acidentária. A Lei
Acidentária não indeniza lesões, mas sequelas
definitivas e permanentes havidas no curso do
exercício do trabalho e que repercutam na
eficiência da atividade laborativa. (Ap. s/ Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur
Marques j. 09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de
tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência é mesmo
de rigor.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOÃO ANTUNES
Relator